Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719231-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA DF AGRAVADO: JOAO GOMES DELFINO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de ação de usucapião, indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante. Inconformada, a Recorrente reafirma que não possui rendas ou bens disponíveis, de modo que deveria lhe ter sido concedida as benesses da justiça gratuita, pois não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, bem como eventuais honorários advocatícios de sucumbência e periciais, sem prejuízo de sua própria subsistência e do exercício de sua atividade sem fins lucrativos e filantrópicas, conforme declaração e comprovantes anexados. Adverte que é equivocado o entendimento da r. decisão agravada de que há cobrança de valores pela Agravante em face dos respectivos moradores das unidades habitacionais no Condomínio Recanto do Sossego. A única obrigação desses moradores para receberem os seus títulos é procurar a Agravante para lavrar a escritura pública de transferência do domínio sobre o respectivo imóvel ocupado, seja com o adimplemento dos honorários e cancelamento do ônus hipotecário ou com a assunção, expressa, da obrigação no título, o que não impediria o seu ingresso em fólio real. Postula a gratuidade recursal, bem como o provimento do agravo para reformar a decisão guerreada. É o breve relatório. Defiro a gratuidade recursal. Não havendo pedido liminar ou para concessão de efeito suspensivo, intime-se o Agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2022 10:30:21. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador